Tribunal: TJMT
Processo: 1033054-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033054-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), JAIRO CORREIA FERREIRA - CPF: 328.019.471-72 (AGRAVANTE), RODRIGO ARRUDA VIANA - CPF: 952.893.641-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais. O agravante sustenta impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, reiterando sua condição de hipossuficiente e apresentando documentos para comprovação.

II. Questão em discussão:

A controvérsia consiste em verificar se a decisão agravada violou o direito do recorrente à gratuidade da justiça, considerando sua situação econômica e a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

III. Razões de decidir:

A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante
, podendo ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.
No caso, a documentação apresentada não evidencia a impossibilidade do recorrente de arcar com os custos processuais, especialmente considerando a titularidade de bem móvel e a renda auferida. A decisão agravada garantiu ao recorrente o direito de parcelamento das custas em até seis parcelas, conforme o art. 98, § 6o, do CPC, mitigando eventual impacto financeiro.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de hipossuficiência. Ausente demonstração suficiente, o benefício pode ser negado, assegurado o direito ao parcelamento das custas processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por
Jairo Correia Ferreira
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de cobrança movida contra
Rodrigo Viana Arruda
, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária e determinou a intimação da parte autora para o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, reiterando a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados nos autos originários.

Alega que a decisão agravada considerou a existência de dois veículos registrados em seu nome como indicativo de capacidade financeira para pagamento das custas processuais. Contudo, esclarece que atualmente possui apenas um veículo em sua posse, em razão da alienação de um dos automóveis.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que

lhe seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 253860169.

Informações coligidas no Id n. 254639198, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de ação de cobrança proposta por Jairo Correia Ferreira, objetivando a condenação do réu - Rodrigo Arruda Viana ao

pagamento de valor originário de Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

Cinge-se que o juiz
a quo
determinou a emenda à inicial para que o autor comprovasse a condição de hipossuficiente e, em seguida, indeferiu o benefício da gratuidade.

O agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, reiterando sua condição de hipossuficiente.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante nos autos de origem, decisão esta que foi fundamentada na inexistência de comprovação satisfatória de sua hipossuficiência econômica.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é imprescindível a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que pode ser demonstrado por meio de documentos públicos ou particulares que retratem a real situação econômica do requerente.

No caso em apreço, a despeito das substanciosas alegações do agravante, não demonstrou, de forma suficiente, sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. Dessarte, consta dos autos

documentação relativa à renda do agravante, indicando uma remuneração líquida superior a dois salários mínimos. Ademais, verifica-se que o agravante ostenta a titularidade de veículo automotor, ainda que tenha alienado um dos automóveis, conforme consulta ao sistema Renajud. Tais elementos indicam, em tese, capacidade econômica para custear as despesas processuais sem comprometer o sustento básico.

Cumpre salientar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, é relativa, cabendo ao magistrado, com base nos elementos concretos do caso, avaliar a real necessidade da parte que pleiteia o benefício. A jurisprudência de nossos tribunais é pacífica no sentido de que a mera declaração de pobreza não é suficiente quando
há, nos autos,

elementos que demonstrem a ausência de hipossuficiência econômica.

Ressalta-se, ademais, que o agravante não está impedido de acessar o Judiciário,
visto que
lhe foi franqueada a possibilidade de parcelamento das custas processuais em até seis parcelas fixas, conforme disposto no artigo 98, § 6o, do CPC, o que assegura que os encargos não onerem de forma desproporcional sua situação financeira.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RENDA COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de justiça gratuita e deferimento de parcelamento das custas processuais, nos autos de Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais.

II. Questão em Discussão: A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão do benefício de justiça gratuita à parte agravante, considerando sua alegação de insuficiência financeira frente à renda mensal de R$ 13.292,29 e a viabilidade de pagamento das custas parceladas.

III. Razões de Decidir: Consoante o artigo 99, § 2o, do CPC, a alegação de necessidade do benefício possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem a inexistência dos requisitos legais.

A decisão de primeiro grau se mostrou acertada ao facultar o pagamento parcelado, considerando o montante mensal auferido pela Agravante e o valor das custas processuais, de forma a não comprometer o sustento da Requerente ou o de sua família. A alegação genérica de dificuldades financeiras não se sustenta, dado o valor líquido da renda demonstrada e o parcelamento já concedido.

IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de justiça gratuita deve ser pautada pela comprovação de insuficiência econômica, seja momentânea ou contínua. Não demonstrada essa condição, é incabível o acolhimento do pedido."
(...) (RAI n. 1029744-06.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes J. 26.11.24)

Assim sendo, considerando que o agravante não logrou êxito em demonstrar que sua situação econômica é compatível com a concessão da gratuidade da justiça, deve ser mantida a decisão do juiz singular que indeferiu o benefício da gratuidade, franqueando-lhe, por outro lado, o parcelamento dos encargos processuais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025